Tribunal: TJDFT
Processo: 0719768-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL. DECISÃO SOBERANA. ALTERAÇÃO DE FACHADA DO PRÉDIO. INSTALAÇÃO DE BLINDEX. DESCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. LIMINAR INDEFERIDA.
1. As decisões tomadas em Assembleia Condominial são soberanas, de modo que só podem ser desconstituídas por outra deliberação da própria Assembleia ou por decisão judicial, esta na hipótese de flagrante ilegalidade. 2. A violação ao regimento condominial por representantes de algumas unidades do edifício não pode servir de fundamento para o descumprimento da regra pelos demais, porquanto o princípio da isonomia não pode ser invocado para justificar comportamento ilícito, muito menos para liberar o indivíduo das sanções previstas pelas normas internas do condomínio. 3. Recurso conhecido e não provido.